Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VITORYA DE MOURA E SILVA - CPF: 062.362.961-54 (RECORRIDO), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 036.266.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000611-78.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

19/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (MAX MILHAS)

Recorrido (a):

VITORYA DE MOURA E SILVA

Recorrido (a):

VRG LINHAS AÉREAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA RECORRENTE- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que o reclamante alega ter comprado junto à reclamada uma passagem de Joinville/SC – Cuiabá/MT, com escala em São Paulo para o dia 15/11/2021, operado pela ré GOL LINHAS AÉREAS, entretanto, ao chegar no aeroporto foi surpreendida com a notícia do cancelamento do voo, sem aviso prévio.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo reclamante, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas.

Na hipótese, é caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrente.

Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Destaca-se que apesar de os autores informarem na inicial que contrataram os serviços de hospedagem/locação de veículo na cidade destino, tais serviços não foram intermediados pela ré.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (Destaquei).

Assim, a recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022